Tribunal: STF
Processo: RE 213583
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Inadmissibilidade.
   Tributo. ICMS. Correção monetária de créditos escriturais. Não
   incidência. Recurso extraordinário provido. Violação ao princípio
   da legalidade. Matéria constitucional não prequestionada. Acórdão
   que, ademais, reflete a jurisprudência da Corte. Recurso não
   conhecido. Aplicação do art. 332 do RISTF. Não se conhece de
   embargos de divergência que argúem matéria constitucional não
   prequestionada e impugnam acórdão proferido de acordo com
   jurisprudência assentada do Supremo.